Tribunal: TJMT
Processo: 1017187-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017187-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (AGRAVANTE), FERNANDA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 040.693.991-86 (AGRAVADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE QUE O BEM NÃO FOI ENTREGUE À MESMA E SE ENCONTRA NA POSSE DE TERCEIRO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE AFIRMA TER ENTREGUE O VEÍCULO AO EX COMPANHEIRO DA RECORRIDA – SITUAÇÃO QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA

E DEVE SER DIRIMIDA PELA VIA ADEQUADA – NÃO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

É cediço que a Exceção de pré-executividade constitui instrumento processual de natureza excepcional, cabível para veiculação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória conforme orientação firmada na Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, tendo em vista que há necessidade de melhores esclarecimentos acerca dos fatos sustentados pelas partes, mediante dilação probatória, não se trata de questão a ser suscitada em exceção de pré-executividade, cabendo a parte interessada adotar a via adequada para se insurgir com relação ao cumprimento de sentença proposto pela recorrida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1017187-50-2025

AGRAVANTE:
CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSORCIO

AGRAVADA:
FERNANDA APARECIDA RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
C N P Consórcio S/A Administradora de Consórcio
, em face da
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que não acolheu Exceção de Pre-executividade proposta pela Agravante
por sob fundamento de que os argumentos deduzidos não tem prevalência para nulificar a execução, pois, inexiste questão de ordem pública a ser dirimida.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que o caso versa sobre
cumprimento de sentença ajuizado pela Agravada, em que esta busca a conversão da obrigação de fazer, consistente na restituição do bem apreendido em sede de ação de busca e apreensão, em perdas e danos
, sob o
argumento de que a restituição do veículo à mesma não teria sido efetivamente cumprida pela ora Agravante
.

Assevera que, no entanto, a pretensão da Agravada não possui embasamento fático e jurídico, tendo em vista que
a restituição do bem foi realizada em 17 de março de 2023, conforme documentado constante dos autos, sendo entregue o veículo para Johilton Barbosa Figueiredo, companheiro da própria Agravada
,
o qual era o legítimo possuidor do bem no momento da apreensão judicial
, ocorrida em 09 de setembro de 2022, sendo que o Sr. Johilton, ao ser abordado pelo oficial de justiça, declarou residir no mesmo endereço da Exequente, informou telefone para contato e, inclusive, assinou o mandado de busca, sem apresentar qualquer oposição à medida judicial, de modo que a ordem judicial de restituição do bem foi cumprida pela Agravante.

Sustenta que após a devolução do veículo
a Agravada alegou, sem fundamento, que não teria recebido o bem,

afirmando a

falsidade da assinatura constante no Termo de Restituição e pleiteando o pagamento de indenização no valor correspondente à Tabela FIPE, cuja controvérsia é construída artificialmente pela mesma,

já que está comprovado que o Sr. Johilton, após a restituição do bem, passou a utilizá-lo como motorista de aplicativo da plataforma “99”, conduta incompatível com a alegação de ausência de devolução do bem.

Assinala que a Agravante não pode ser penalizada por possível conduta fraudulenta de terceiro que, ao que tudo indica, era pessoa de confiança da Agravada e, caso houve alguma irregularidade ou má-fé no recebimento do bem, tal responsabilidade é exclusivamente atribuível a quem se beneficiou da restituição, não à instituição financeira Agravante que, de maneira diligente e transparente, apenas executou uma ordem judicial.

Acrescenta que o prosseguimento da execução, com imposição de medida constritiva via SISBAJUD, constitui flagrante injustiça processual,
visto que
assentada em narrativa inverídica da Recorrida
, tendo em vista que a restituição foi cumprida, o título executivo perdeu sua exigibilidade, e a tentativa da Agravada consiste em expediente visando enriquecimento indevido.

Alega que
na decisão o Juízo não reconhece a assinatura constante do termo de Restituição, porém, pertence ao esposo da Agravada, conforme certidão do oficial de justiça
,
reafirmando que o bem foi restituído à excepta/Agravada,
sendo impertinente a alegação de desconhecimento desta quanto a referida devolução.

Assevera que
a Agravante não tem responsabilidade pela má-fé de Johilton, visto que era pessoa de confiança da consorciada,
neste caso, caberá uma ação em face daquele que a prejudicou e não em face do Banco, visto não ter responsabilidade subsidiária com o terceiro de confiança da parte excipiente.

Pugna concedido o efeito suspensivo à

decisão agravada, aduzindo estarem presentes o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, visto que o Agravante resta prejudicado em face da decisão recorrida, bem como
ao final, seja dado

provimento do recurso
, para reformar a decisão Agravada e reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, extinguindo-se o cumprimento de sentença.

Nas contrarrazões a Agravada assevera que a alegação de que o bem teria sido restituído ao ex companheiro da Agravada carece de comprovação robusta, não sendo possível admitir tal defesa em sede de exceção de pré-executividade, como bem colocado na decisão de Id-102722392 e na decisão agravada.

Verbera que no caso o Agravante foi regularmente intimado para pagamento voluntário ou apresentação de impugnação (art. 525 do CPC) e quedou-se inerte no momento oportuno, optando apenas por alegar ter restituído o bem, acrescentando que a tentativa do Agravante de rediscutir matérias já decididas, com trânsito em julgado, configura ofensa direta à coisa julgada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
.

Verbera que a decisão agravada apontou que a matéria demanda produção de provas, devendo ser resolvida pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que não acolheu Exceção de pré-executividade proposta pela Agravante
por entender que os argumentos não tem prevalência para nulificar a execução, pois, inexiste questão de ordem pública a ser dirimida.

Cumpre registrar, que em sede de Agravo de Instrumento cabe ao Relator apenas a análise do acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Sabe-se, todavia, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Conforme ressai dos Autos, pelo que se verifica o Agravante havia ajuizado Ação de Busca e Apreensão em face da Agravada, cuja demanda foi extinta sem análise do mérito,
sendo determinada a restituição do veículo, cuja decisão transitou em julgado em 13/02/2023
.

Ocorre que a Agravada requereu a conversão da restituição do bem em perdas e danos ao argumento de que a Agravante não cumpriu a determinação judicial quanto a restituição do veículo à mesma,

apresentando pedido de cumprimento de sentença, alegando que a assinatura do Termo de Entrega não é de sua lavra e que o veículo está na posse de terceira pessoa.

Quanto
a Agravante
na Exceção de pré-executividade alega que houve a entrega do veículo para Johilton Barbosa Figueiredo que seria companheiro da Agravada, suscitando a nulidade do cumprimento de sentença em razão de ausência do título,
sendo que o juízo
a quo
entendeu que as questões suscitadas não constituem matéria de ordem pública
,
haja visto,
a existência de questões a serem dirimidas

deixando, portanto, de acolher referida exceção
de pré-executividade, situação que ensejou o pretende recurso.

A Agravante pretende que seja dado efeito suspensivo ao recurso
para que seja, imediatamente, sustado o cumprimento da sentença e as medidas constritivas, especialmente, penhora via SISBAJUD, até o julgamento definitivo deste recurso e, ao depois, a

reforma a decisão Agravada
e reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, extinguindo-se o cumprimento de sentença.

Com efeito, verifica-se que as questões verbalizadas pelo Excipiente ora Agravante pelo menos nesta seara recursal, a princípio, não são passíveis de serem suscitadas em sede de exceção de pré-executividade, visto que
no referido procedimento trata apenas de matéria de ordem pública, e, conforme bem registra o Juízo
a quo
quando deixou de acolher a Exceção de pré-executividade “inexiste questão de ordem pública a ser dirimida”.

Diante desse quadro, percebe-se que os questionamentos suscitados pelo Agravante e a negativa da restituição do veículo sustentada pela Recorrida

são questões que de fato demandam solução e a meu ver, instrução probatória para serem solucionadas com maior clareza
pela via adequada.

Dessa forma, vislumbra-se que a matéria, não é passível de ser debatida em Exceção de Pre-executividade,
implicando neste momento processual, reconhecer a ausência dos elementos constantes do artigo 300 do CPC para deferimento de medida liminar.

Acerca desse entendimento anoto a seguinte jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA EM EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. A jurisprudência consolidada, especialmente as Súmulas 430 do STJ, indica que a responsabilidade dos sócios é subjetiva,
e que a exceção de pré-executividade não é a via adequada para discutir tal responsabilidade, uma vez que exige dilação probatória.

(...)

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 430, REsp nº 1.110.925.(N.U 1003448-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Com efeito,
A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual de natureza excepcional, cabível para veiculação de matérias de ordem pública, de modo que havendo necessidade de dilação probatória deve ser manejada a via processual adequada no presente caso.

Diante dessas considerações, por não vislumbrar a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025